Tribunal: STF
Processo: CC 7699
Classe: CC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-02-24
Data de publicação: 2011-02-24

Ementa:
Agravo Regimental em Conflito de Competência. 2. Para verificar o conflito positivo suscitado, previsto no inciso I do art. 115 do Código de Processo Civil, pressupõe-se que haja, no mínimo, duas decisões de juízos distintos a invocar competência para apreciar o caso. A autora não se desincumbiu do ônus de apresentá-las, desse modo não restou demonstrado o conflito positivo de competência. 3. Nulidade da decisão. Prevenção de outro ministro. A questão só foi levantada após o julgamento do processo, em virtude de decisão contrária aos interesses da parte. Preclusão. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.